Tribunal: CARF
Processo: 16707.000291/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.000291/2005-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.057 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
AILSON SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IRPF - GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RETENÇÃO.
COMPROVAÇÃO. INEXISTENTE. DEDUÇÃO.
Não comprovação, no caso concreto, do recolhimento do IRRF pela fonte
pagadora e nem a efetiva retenção e ônus tributário pelo beneficiário dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Débora Fófano dos Santos e Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 70/82 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Contra o contribuinte acima identificado, foi emitido o Auto de Infração, relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), Suplementar do exercício 2003, no valor de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.000291/2005-31
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.000291/2005-31

R$17.479,55, acrescido de multa de oficio e juros de mora, no total de R$ 35.329,66,
atualizado até dezembro de 2004, mais o saldo do imposto a pagar código 0211, de R$
452.00 total do crédito tributário R$ 7.692,18.
O contribuinte foi intimado a apresentar os documentos relacionados no Termo de
Intimação de fl. 49, atendeu a intimação, apresentou cópias dos contracheques
decorrente de prolabore recebido da empresa Viação Nordeste Ltda., e outros
documentos, cujas cópias foram anexadas aos autos às fls. 50/60. Da revisão procedida
pelo autuante, na DIRPF/2003. Foi apurado através dos Sistemas da Receita Federal do
Brasil que a fonte pagadora do contribuinte, não efetuou recolhimento do imposto de
renda retido na fonte, motivo pelo qual foi efetuada a glosa, como base no art. 12, Inciso
V, da Lei 9.250/95, conforme consta do documento de fl. 14, descrição dos fatos e
enquadramento legal.
Insurgindo-se contra o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação,
tempestivamente, alegando em síntese que;
Dos fatos:
a) "trata-se de revisão "malha" pessoa física, em que o lançamento foi feito sem que a
Autoridade Fiscal procedesse ao pedido de esclarecimento, conforme previsto no §10 do
artigo 845 do R11?/99, Decreto 3.000/99. Remessa pelo Correio."
b) houve glosa do Imposto de renda retido na fonte -IRFON, informado à Delegacia da
Receita Federal em Natal, RN conforme DIRF, que integra a memória da Secretaria da
Receita Federal emissão eletrônica."
Da falta de pedidos de esclarecimentos.
a) "relativamente à emissão e expedição do auto de infração, por parte da Receita
Federal., sem atender ao Processo Administrativo Fiscal- PAF Decreto n° 70.235172 e
modificações posteriores" para esclarecimentos transcreve várias ementas dentre elas o
comentário ao Código Tributário Nacional da Revista dos Tribunais, do Tributarista
Rubens Gomes de Souza "o pai do Código Tributário Nacional.
b) Vale ressaltar, Senhor Julgador, que a atividade administrativa de lançamento é
plenamente vinculada, consoante determina o 55' único, do art. 142, do Código
Tributário Nacional Lei n°5.172/66"
Questão de mérito.
a) "Houvesse a fiscalização procedido de acordo com o ordenamento
processual/jurídico, solicitando esclarecimentos e este Contribuinte, não teria procedido
a um lançamento fiscal desprovido de qualquer materialidade, como passamos a provar
e comprovar;
b) Inicialmente, a descrição do fato motivador do lançamento está dúbia e confusa,
impossibilitando um contra arrazoado objetivo: "Dedução indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte. Sócio de empresa que não reteve nem recolheu imposto
c) Esta descrição padrão, que mais parece uma palavra de ordem, acusa o Contribuinte
em lide de compensar Imposto de Retido na Fonte inexistente, adicionalmente ao fato,
agora sem relevância, de a fonte pagadora não haver procedido ao competente
recolhimento;
d) Ora, Senhor Julgador, se até mesmo a não apresentação da DIRF impede o fisco de
lançar o IR Fonte compensado na Declaração de Rendimentos da Pessoa Física, quanto
mais a exemplo do caso vertente, se a fonte pagadora declarou os valores retido na
DIRF eletrônica, conforme faz prova inconteste de cópia anexa!
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.000291/2005-31

e) Infelizmente, os Agentes do fisco ignoram o peremptório teor do art. 20, da Lei
8.137, de 27/12/90, DOU I, de 28/12/90, que deu nova redação ao §1 ° do artigo 316 do
Decreto-lei 2.848, de 07/12/1940, "Se o funcionário exige tributo ou contribuição social
que sabe ou deveria saber indevido... "(grifo do original)";
Conclui requerendo que seja expurgada do crédito tributário em lide, para:
a) seja expurgada a multa confiscatória de 75%;
b) pela exclusão do juro moratório por incidência da Taxa Selic,
c) seja considerado improcedente o procedimento fiscal de expedir auto de infração,
pelo Correio, sem pedido de esclarecimento prévio consoante legislação reto indicada;
d) seja decretada a nulidade do lançamento fiscal em lide, pelas provas incontrastáveis
trazidas à colação:

02- A impugnação do contribuinte foi julgado improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
IRPF - GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE -RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida a
glosa do valor do imposto retido na fonte, quando restar comprovado que o valor não
foi recolhido e que o contribuinte é gerente da fonte pagadora dos rendimentos.
DIREITO AO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa durante a ação Fiscal, posto
que se trata de fase pré-processual em que se verifica o cumprimento das obrigações
tributárias. Somente com a impugnação é que se inaugura a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
MULTA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ARGUIÇÃO
DE
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
As multas de oficio não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias,
atingindo, por via de conseqüência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando
o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
TAXA SELIC –
Legitima a aplicação da taxa SELIC, para a cobrança dos juros de mora, a partir de
partir de 1° de abril de 1995 (art. 13, Lei no 9.065/95).
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.000291/2005-31

DECISÕES JUDICIAIS. E ADM1NSTRATIVAS EFEITOS.
A extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio e, ainda
assim, desde que seja editado ato especifico do Sr. Secretário da Receita Federal nesse
sentido. Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem
efeitos para as partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem prejudicando
terceiros.
Lançamento Procedente

03 – Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 86/105.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega diversas matérias, que
passo a analisar na ordem de suas alegações, independentemente de versarem sobre o mérito ou
como preliminar, posto que assim foi organizada a peça recursal.

II - O DIREITO 11.1 — FALTA DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO NO
PRAZO ESTIPULADO NO RIR/99
06 – Nada a deferir nesse ponto, e nego provimento sendo que houve intimação ao
contribuinte às fls. 40 para apresentar esclarecimentos antes do lançamento, não havendo
nenhum tipo de cerceamento ao direito de defesa ou nulidade do lançamento a ser decretado na
forma do art. 59 do Decreto 70.235/72 sendo que a autoridade lançadora procedeu na forma do
art. 142 do CTN

11.2 — INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.000291/2005-31

07 – Nesse ponto, não conheço de tal razão recursal uma vez que não exposta em
defesa e decidida pela decisão recorrida, restando preclusa na forma do art. 17 do Decreto
70.235/72.

11.3 — PROVAS EXISTIAM NO ARQUIVOS DA PRÓPRIA SRF; 11.4 —
DA FALTA DE SUPEDÂNEO LEGAL 11.5 — DA PRETENSA RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA INOVAÇÃO NO JULGAMENTO 11.6 — IMPUGNAÇÃO RECURSAL e
11.7 — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA O ARTIGO 146, III, "B" da C.F.
08 – Tais matérias acima indicadas no contexto das razões expostas serão tratadas
em conjunto uma vez que se confundem para melhor análise do mérito.
09 – Em síntese o contribuinte questiona o fato de ter produzido prova quanto à
retenção do IRRF pela fonte pagadora, além do fato de ser da responsabilidade da fonte o
recolhimento e com isso a falta de previsão legal para a glosa do IRRF em sua DIRPF,
outrossim, questiona o fato da decisão de piso ter modificado, em suas conclusões, o critério
jurídico do lançamento, incluindo a responsabilidade do contribuinte de forma solidária com a
fonte pagadora em relação ao IRRF e por fim indica a posição do Judiciário a respeito da
matéria.
10 – Passo à decisão. Entendo que não merece reforma a decisão de piso. As
razões recursais em síntese não conseguem afastar os fundamentos da decisão de piso que bem
tratou da matéria avaliando inclusiva a matéria fática relacionada às provas carreadas aos autos.
11 – A autuação é bem clara no sentido de que:

12 – Por sua vez a legislação de regência determina que para fins de dedução é
necessário que haja o recolhimento do IRRF, contudo, no presente caso não houve a sua
comprovação por parte do contribuinte, sendo que apenas foi esclarecido tratar o mesmo do
sócio da fonte pagadora, não havendo nenhum tipo de constatação de solidariedade, sendo a
motivação própria de qualquer pessoa física a respeito da matéria.
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;

13 – O contribuinte, apenas trouxe aos autos uma cópia da DIRF 2003 da fonte
pagadora de fls. 26 e às fls. 52/57 recibo do pagamento do pró-labore de 2002 da empresa
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.000291/2005-31

Viação Nordeste Ltda., contendo desconto do IRRF, contudo verifica-se que a mesma sequer
possui retenção da contribuição previdenciária, apesar de não ser objeto do questionamento, e
essa ser a única fonte pagadora do contribuinte.
14 – Ocorre que no presente caso, apesar de não existir o comprovante de
rendimentos contendo a retenção na fonte, contudo existe a DIRF de fls. 26 da fonte pagadora
que nada mais é que o reflexo do futuro comprovante de retenção a ser utilizado pelo
contribuinte quando da sua Declaração de Ajuste no ano seguinte do recebimento dos
rendimentos. Nesse documento de fls. 26 o contribuinte tenta demonstrar o recolhimento
efetuado pela fonte, e por isso entendo pela aplicabilidade, mesmo que por analogia dos termos
da Súmula 143 do CARF que diz:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

15 – No caso, a referida Súmula entende que não faz prova unicamente como
forma de pagamento do IRRF, apenas o comprovante do informe de rendimentos, quando o
contribuinte é questionado, devendo demonstrar inclusive que teve o ônus da retenção em seu
rendimento.
16 - Por isso apenas a apresentação dos recibos de pró-labore por si só, não fazem
prova para com a Administração Pública, mas apenas em relação ao contribuinte e a pessoa
jurídica ali indicada, uma vez que não demonstra que suportou o ônus do imposto retido.
17 – Nesse caso, uma forma de prova concreta de que teria suportado o ônus do
tributo seria a demonstração através dos extratos bancários dos valores repassados pela pessoa
jurídica demonstrando o pagamento líquido indicado em tais recibos.
18 - Portanto, não há a comprovação por parte do contribuinte da fonte pagadora
ter efetuado o recolhimento, sendo que caso tivesse ocorrido não haveria por parte da
Administração Pública o lançamento e teria verificado em seus arquivos os recolhimentos
eventualmente efetuados, sendo que os arquivos da Secretaria da Receita Federal são abastecidos
através das declarações dos próprios contribuintes e portanto a da fonte pagadora estaria
informada.
19 – Quanto a alegação de que houve mudança de critério jurídico por parte da
decisão recorrida, entendo que não merecem prosperar tais razões uma vez que pela análise dos
termos e fundamentos do aresto vergastado as passagens indicando tal fato são passagens em que
podemos indicar como meramente obter dictum, ou seja, refere-se àquela parte da decisão
considerada dispensável, que o julgador disse por força da retórica e que não importa em
vinculação para os casos subsequentes. Referem-se aos argumentos expendidos para completar o
raciocínio, mas que não desempenham papel fundamental na formação do julgado, e por isso
afasto tais razões, por não terem relação com a questão da responsabilidade solidária mas por
glosa do IRRF por falta de comprovação de recolhimento da fonte pagadora.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.000291/2005-31

Conclusão
20 - Diante do exposto, conheço para NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma da
fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital